Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740602-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se ainda persiste o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso, tendo em vista o acordo noticiado no ID 21734443. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora